Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-76.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. Autor que após tomar ciência da inscrição de seu nome dos Órgãos De Proteção ao Crédito foi informado pela ré quanto à existência de contratos de telefonia em seu nome com valores em atraso. Indicação da existência de fraude de terceiros. R. sentença de procedência para declarar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. Autor que após tomar ciência da inscrição de seu nome dos Órgãos De Proteção ao Crédito foi informado pela ré quanto à existência de contratos de telefonia em seu nome com valores em atraso. Indicação da existência de fraude de terceiros. R. sentença de procedência para declarar a inexistência dos débitos, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Apelação da ré. Responsabilidade objetiva. Fraude praticada por terceiro a não configurar excludente de responsabilidade. Risco da atividade. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Manutenção do valor da indenização em R$10.000,00. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários majorados para 12% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.